Tribunal: TJPA
Processo: 0805547-89.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805547-89.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO ANDRE FARIAS DE ALMEIDA

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 226 DO CPP.

DOSIMETRIA DA PENA DESPROPORCIONAL. TESES JÁ APRECIADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

- A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu
, em que as teses defensivas já foram apreciadas e refutadas, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal sem pedido de liminar
proposta
por
MÁRCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, I e III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou, nos autos do processo nº 0021509-69.2005.814.0401, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 98 dias-multa.

Em
razões
, a defesa pugna, preliminarmente, pela concessão de
assistência judiciária gratuita
. Sustenta que o revisionando merece ser
absolvido
, eis que as testemunhas o reconheceram por meio fotográfico, sem observância do que estabelece o art. 226 do CPP e o STJ possui entendimento consolidado de que esse reconhecimento não é suficiente para certeza de autoria.

Destaca que a
dosimetria da pena
fora realizada de forma desproporcional, aplicada a pena em seu grau máximo e diferente dos corréus.

Por esses motivos, requer a procedência da presente ação revisional.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 06-32.

Deferi o pedido de assistência judiciária gratuita (fl. 33 ID nº 5554560).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pela improcedência da presente revisional, eis “que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, quando não apresentada nenhuma prova e razão nova apta a determinar o reexame da condenação, sendo a matéria já discutida em sede recursal.” (fls. 36-41 ID nº 5723243).

Em seguida, a defesa postulou a redistribuição do feito, pois eu estaria impedida de atuar no presente, uma vez que teria sido relatora de anterior apelação criminal interposta (fl. 43 ID nº 8128456). Indeferi esse pleito, porque não restou demonstrado pela defesa em que recurso defensivo atuei como relatora referente a estes autos, tampouco consegui identificar tal situação em consulta aos sistemas Libra e PJe. Ao reverso, fora a eminente desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato a relatora do recurso de apelação criminal referente aos autos principais (fl. 44 ID nº 8687620).

À revisão nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da peça revisional, constata-se que o pleito do requerente se limita a desconstituição da sentença condenatória, ao argumento de que inexiste prova da autoria delitiva por violação ao art. 226 do CPP, bem como a revisão da dosimetria da pena, por considerá-la desproporcional ao ilícito cometido e em relação à dosimetria dos demais corréus.

No ponto, consigno que a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu,
em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte, em acórdão obtido no sistema de acompanhamento processual Libra de relatoria da eminente desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em dezembro de 2020 e assim ementado:

EMENTA: APELAÇO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. NULIDADE RELATIVA REJEITADA. Alegaço de que no foram obedecidos os procedimentos para o reconhecimento do apelante no prospera. A Defesa no apontou o efetivo prejuízo sofrido e a questo está preclusa, pois a suposta nulidade no foi arguida no momento oportuno. Provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. PEDIDO DE ABSOLVIÇO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A negativa de autoria restou isolado no contexto probatório. O réu foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas, que apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, no deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Condenaço mantida. PARTICIPAÇO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NO CONFIGURADA. As provas nos autos, confirmam a participaço ativa do réu no delito, tanto que o grupo de assaltantes foi encontrado pelos policiais militares na residência da namorada do apelante, local onde se reuniam após o assalto para diviso dos objetos roubados, razo pela qual é incabível o pleito. PEDIDO DE REDUÇO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 06 anos e 03 meses de recluso e 54 dias-multa, eis que a três delas tiveram valoraço negativa devendo a pena afastar-se do mínimo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com efeito, as teses suscitadas na presente revisão criminal já foram refutadas por órgão fracionário deste Tribunal, ocasião em que o colegiado rejeitou os argumentos ora deduzidos à unanimidade. Deveria a defesa, contra esse acórdão, ter interpostos os recursos de natureza extraordinária, acaso quisesse recorrer, mas quedou inerte e a sentença transitou livremente em julgado.

Por essa razão, clarividente que visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo
a quo
e por este Tribunal.

De fato, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação. A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica.

A propósito, destaco precedentes deste colegiado no mesmo tom:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 241-A, C/C ART. 71 E ART. 226, II TODOS DO CÓDEX PENAL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90, E ART. 147, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas a dosimetria da pena não restaram suficientes para alteração da pena, que já foi aplicada no mí

(TJPA, 10406365, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19-07-2022, publicado em 22-07-2022)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal).

3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 E SEGUINTES DO CPP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO. CULPABILIDADE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DE MAJORANTE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR PROVAS JÁ APRECIADAS NAS DUAS INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA INVIÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.

2. No caso em análise, as questões relativas à culpabilidade, insuficiência de provas e decote da majorante da arma de fogo já foram suficientemente debatidas tanto no juízo a quo, como neste 2º grau, não cabendo mais rediscuti-las, por inadequação da via, especialmente porque o requerente não juntou nenhuma prova nova a fim de corroborar suas afirmações.

(...)

5. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2019.02477176-40, 205.410, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-19)

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/10/2022